Tribunal: TJMT
Processo: 1006255-74.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006255-74.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LAKE DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.095/0001-20 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE MENDES DE SOUZA - CPF: 076.547.689-40 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 460.386.711-53 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– ALEGAÇÃO OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVA QUE EXCEDE A MÉDIA DE MERCADO

– MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO - JUROS CAPITALIZADOS ADMISSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO PACTUADO -
EMBARGOS
DESPROVIDOS

Os Embargos de Declaração consistem no meio adequado para sanar omissão, contrariedade ou obscuridade eventualmente existente na decisão.

Não há falar em omissão quanto a análise da tese acerca da taxa de juros remuneratórios abusiva quando referida matéria foi devidamente analisada e decidida, estando clara a decisão quanto ao reconhecimento de que a taxa cobrada não excede de modo excessivo a média de mercado, mesmo porque a
taxa de juros contratada, embora superior à média de mercado,
não se mostra exorbitante.

Conforme entendimento firmado pelo STJ, na súmula 539, é permitida a capitalização de juros, desde que expressamente pactuada.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 10062-55-74-2025

EMBARGANTE: LAKE DISTRIBUIDORA LTDA

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA SICREDI DO SUDOESTE T/PA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Lake Distribuidora Ltda,
em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente Embargos à Execução em que a Recorrente questiona encargos contratuais incidente sobre Cédula de Crédito Bancário firmada com a Embargada.

Nas razões recursais a Embargante sustenta que a decisão recorrida concluiu que no caso não ocorreu
juros remuneratórios foi validamente pactuada
e não ficou demonstrada discrepância que configurasse abuso em relação à média de mercado,
motivo pelo qual, não cabia a limitação automática à taxa do Bacen. Quanto à capitalização, o acórdão registrou que houve pactuação expressa, em conformidade com a Súmula 541 do STJ, afastando a alegação de anatocismo ilegal. Ressaltou ainda que o sistema Price é aceito pela jurisprudência como forma legítima de amortização.

Sustenta que existência de omissão no acórdão recorrido, argumentando que o entendimento de que a jurisprudência tem considerado abusivas as taxas de juros uma vez e meia, o dobro, ou o triplo da média de mercado não se sustenta,
argumentando que as taxas aplicadas excedem uma vez e meia as taxas de mercado.

Sustenta que com apoio em laudo técnico, verifica-se que

os juros contratados, na ordem de até 2,49% a.m., excedem substancialmente a média de mercado e em até 1.50% o parâmetro do Bacen, caracterizando onerosidade excessiva.

Assevera a necessidade de ocorrer manifestação expressa quanto a esta questão, apresentando prequestionamento consubstanciado na demonstração de que os artigos (e entendimento do STJ) considerados como violados, contrariados ou com negativa de vigência na decisão vergastada, tenham sido analisados e debatidos pelo julgador
a quo
. Pugna pelo provimento do recurso a fim de sanar a omissão que alega ocorrente.

Nas contrarrazões, a Embargada alega que
O
acórdão foi expresso ao consignar que as taxas de juros contratadas estavam dentro da média de mercado, ressaltando ainda o entendimento pacificado no STJ de que somente se reconhece abusividade
quando a taxa supera significativamente
a média divulgada pelo Bacen, em patamares que variam de 1,5 a 3 vezes. Ou seja, houve enfrentamento direto da questão, não havendo que se falar em omissão.

Argumenta que a capitalização de juros foi expressamente pactuada, acrescentando que os embargos possuem caráter apenas protelatório. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante sustenta existência de omissão no acórdão embargado

quanto a questão referente a incidência de juros remuneratório excessivos que excedem uma vez e meia a média de mercado.

Conforme visto Apelante/Embargante se insurge com relação aos encargos cobrados em relação a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, aduzindo que há cobrança de juros remuneratório excessivos e acima

da média de mercado, havendo omissão quanto ao referido questionamento no acórdão recorrido.

Apesar dos argumentos elencados a decisão analisou a questão concernente aos juros remuneratórios, encontra-se devidamente analisada e decidida estando claro mo acórdão ao fundamentar que não há falar em limitação de taxa de juros e que ademais, não extrapolando excessivamente a média de mercado não há como reputar seja abusiva, uma vez que c
omo média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa., pois se isso ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.

No caso, a Embargante argumentou na Apelação que a taxa média de mercado
seria em março de 2022 mo perecentual de 21,83% a.a e 1,673% a.m. estando claro na decisã embargada que as taxas pactuadas
Cédula de Crédito Bancário n. C22530269-8 em 2,49% am 34,33 % aa e quanto a Cédula de Crédito Bancário n. C 22531262-6 em 23,14% aa e 1,75% am,
não extrapolam, de maneira excessiva
, a média e, portanto, não se demonstram abusivas.

Anoto que a decisão foi proferida com a seguinte fundamentação:

“(...)
Pelo que ressai dos Autos
e afirmado pelos Recorrentes as partes firmaram uma
Cédula de Crédito Bancário em 17/03/2022, ficando os Apelantes obrigados ao pagamento de R$ 209.704,00, dividido em 36 prestações mensais, com vencimento da primeira parcela em 16/04/2022
e
a última em 16/03/2025. Firmaram, ainda, uma segunda Cédula de Crédito Bancário, em 30/09/2022, no valor de R$ 145.000,00, para pagamento em 42 prestações mensais, com vencimento da primeira parcela em 30/04/2023 e a última em 30/09/2026, acrescida dos encargos prefixados à base de 23,14% ao ano e 1,75% ao mês, e demais consectários legais.

Afirmam os Apelantes que tem aplicação ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, havendo necessidade de inversão do ônus da prova.

Ainda que seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor e mesmo na hipótese em que haja inversão do ônus da prova tal situação não afasta a necessidade de a parte demonstrar, ainda que minimamente, com a inicial os fatos sustentados e os fundamentos de sua pretensão. Ademais, a título de esclarecimentos
em se tratando de hipóteses em que a parte visa aquisição de recursos voltados a fomentar as atividades sequer caracteriza relação de consumo
senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – QUESTÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – INAPLICABILIDADE DO CDC – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova pericial, quando se tratar de matéria exclusivamente de direito e a prova for desnecessária à resolução da lide.

Inviável o reconhecimento de relação de consumo quando os recursos do contrato foram destinados ao fomento de atividade empresarial, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

A simples alegação de abusividade dos encargos pactuados não basta para autorizar a revisão judicial do contrato, sendo imprescindível a demonstração de discrepância superior à média de mercado, o que não restou comprovado nos autos.

Ausente qualquer vício que comprometa a higidez da sentença, impõe-se o desprovimento do recurso.(N.U 1002189-97.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2025, Publicado no DJE 19/07/2025).

No mais, com relação aos encargos contratados verifica-se que Cédula de Crédito Bancário n. C22530269-8 foi pactuada a taxa de juros remuneratórios em 2,49% am 34,33% aa e quanto a Cédula de Crédito Bancário n. C 22531262-6 foi pactuado juros em 23,14% aa e 1,75% am.

Os Apelantes asseveram que referidas taxas são excessivas, porém,
no que concerne a taxa de juros remuneratórios, há muito encontra-se pacificada na jurisprudência que não sofre limitação de 12% ao ano,
podendo ser pactuada acima do referido percentual desde que não se revele abusiva, e nem coloque o consumidor em desvantagem exagerada o que não é o caso, visto que
a taxas de juros se encontram dentro da taxa média de mercado,
não ocorrendo excesso ou desvantagem exagerada.

Vale anotar que a
cerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, a Ministra NANCY ANDRIGI explicitou o seguinte em seu voto como relatora:

"A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia

(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Neste sentido é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PARA A PURGAÇÃO DA MORA – REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL - ABUSIVIDADES NÃO DEMONSTRADAS – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO REFERIDO MÉTODO NO CONTRATO - CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento sedimentado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C, do CPC), nos contratos de alienação fiduciária firmados na vigência da Lei n° 10.931/2004, a purgação da mora exige pagamento integral da dívida, o que não ocorreu no caso.

A posição contida do Verbete Sumular nº 382 do Superior Tribunal de Justiça expressa que "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Na hipótese, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,35% ao mês) e aquela prevista no contrato (2,13% ao mês), resulta em 0,78%, enquanto que
a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos.

(...) (N.U 1000669-76.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

Como se verifica a jurisprudência, tem considerado abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo a média do mercado, situação não retratada no presente caso.

No caso os juros remuneratórios contratados
não se revelam excessivos
em face da taxa de juros na época da contratação que, conforme dados apresentados pela Apelante seria em março de 2022 o percentual de 21,83 aa e 1,66% am

Alegam também os Apelantes a impossibilidade de cobrança de juros remuneratórios após o vencimento antecipado da dívida, bem como a impossibilidade de incidência da multa contratual sobre a parcela corrigida do débito.

Cumpre anotar que nas Cédulas de Crédito Bancário firmadas entre as partes

na cláusula consta a incidência de juros remuneratórios, moratórios e multa na clausula denominada "ENCARGOS MORATÓRIOS".

Portanto, referidos encargos (juros remuneratórios, moratórios e multa) tem previsão expressa de incidência na hipótese de inadimplemento em relação a Cédula de Crédito Bancário firmadas entre as partes.

Cumpre anotar que j
uros Moratórios são encargos financeiros incidentes sobre o valor em atraso, com o objetivo de compensar o credor pela demora no recebimento. A taxa de juros moratórios é limitada por lei, geralmente a 1% ao mês em contratos empresariais.

Juros Remuneratórios (Compensatórios): São juros cobrados pelo uso do capital alheio durante o período de vigência do contrato. Em caso de inadimplemento, estes juros podem continuar a incidir sobre o valor em atraso.

Em casos de inadimplemento contratual, é possível a cumulação de juros moratórios, juros remuneratórios (compensatórios) e multa contratual
, desde que haja previsão contratual.

Diante desse quadro, não há falar em cobrança abusiva ou excessiva a cobrança de referidos encargos, senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA DE FATURAS DE CARTÃO CORPORATIVO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta A contra sentença da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de apenas uma das faturas vencidas (R$ 40.939,68), com juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios de 10%. O banco apelante pleiteia a condenação integral do valor cobrado na inicial (R$ 52.882,38), correspondente a três faturas vencidas, com manutenção dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, além da majoração dos honorários. O réu interpõe recurso adesivo, alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) estabelecer se a condenação deve abranger todas as faturas vencidas e cobradas na inicial; e (iii) determinar se os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito ou se se limitam à data do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento da causa e quando eventual pretensão revisional excede os limites objetivos da contestação em ação de cobrança.

A cláusula contratual de vencimento antecipado é válida e autoriza a cobrança integral das obrigações inadimplidas, uma vez demonstrado nos autos que todas as faturas estavam vencidas à época do ajuizamento da ação.

A limitação da condenação à primeira fatura configura erro de julgamento, sendo devida a cobrança integral das três faturas vencidas, cujo valor total corresponde ao montante pleiteado na inicial.

Os
encargos contratuais livremente pactuados para o período de inadimplemento
—
juros remuneratórios
,
juros de mora
de 1% ao mês
e multa
de 2% — devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, não se limitando à data do ajuizamento da ação.

O ajuizamento da ação não altera a natureza contratual da obrigação nem afasta a aplicação das cláusulas de inadimplemento previstas no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso adesivo desprovido. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos são suficientes e a pretensão revisional não pode ser conhecida em sede de contestação em ação de cobrança.

A cláusula de vencimento antecipado autoriza a cobrança do saldo devedor integral diante do inadimplemento de qualquer obrigação contratual.

Os encargos contratuais pactuados para o período de inadimplemento devem incidir até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 85, §11; CC/2002, arts. 389, 397 e 406 (redação dada pela Lei nº 14.905/2024)

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.124.524/PA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.09.2022, DJe 28.09.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.750.502/SC, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.06.2021, DJe 01.07.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.072.238/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 20.06.2024; TJMT, ApCiv nº 0050827-21.2014.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.02.2025, DJE 12.02.2025. (N.U 1012006-13.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025, Publicado no DJE 20/07/2025).

Dessa forma uma vez admitida a incidência dos referidos encargos na inadimplência contratual não há falar em cumulação abusiva conforme suscitado pelos Recorrentes.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos(...)”.

Como se vê,
a taxa de juros remuneratórios por não extrapolar excessivamente e de forma exorbitante a média de mercado apontada pela Embargante não se demonstra abusiva, conforme bem ficou decidido,
embora contrariando a pretensão recursal, valendo ressaltar que

apesar dos argumentos sustentados pela Embargante, não verifico ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade a justificar o presente recurso, já que
a questão foi devidamente analisada de forma clara quando da sua apreciação.

Quanto a capitalização de juros encontra-se devidamente pactuada,
conforme se vê das Cédulas de Crédito Bancário, sendo que a jurisprudência converge admissibilidade de sua cobrança que em tais hipóteses, não há ilegalidade em sua cobrança, ou seja, é
permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão da Embargante é rediscutir a questão, no entanto,
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo anotar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento, não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

da Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos

de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025